Tribunal: TJMT
Processo: 1029191-89.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029191-89.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALILA PEXE PLENS - CPF: 016.932.681-08 (APELADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADA FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme prescreve a teoria do risco do negócio ou atividade. A fraude efetuada por terceiros não exclui a responsabilidade do banco, por se tratar de risco inerente ao serviço oferecido.

Comprovado que os débitos realizados na conta corrente da parte autora, bem como, os pagamentos de boletos efetivados, questionados foram realizadas por terceiros mediante fraude iniciada nas dependências da instituição financeira, cumpre o pagamento de indenização pelos danos materiais à parte lesada.

Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pelo apelado, uma vez que cabe à instituição financeira garantir a segurança aos usuários de seus serviços, de maneira que resta configurada a obrigação objetiva do réu/apelado em reparar o dano.

Verifica-se o dano moral na vítima de golpe, onde restaram utilizadas informações e dados bancários, de conhecimento apenas da Instituição Financeira, bem como, que o acesso restou permitido via programas e instalações em caixas eletrônicos, nas dependências da instituição financeira, fato que apenas ocorreu por sua negligência na falta de monitoramento das atividades suspeitas junto a seus caixas eletrônicos.

A situação declinada certamente não só ocasionou danos materiais como também transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de circunstância que também caracteriza danos morais passíveis de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco do Brasil S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação obrigacional c/c ressarcimento moral e financeiro,

ajuizada por
Dalila Pexe Plens
,
para:
“I) condenar a Ré a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a autora, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). II) condenar a Ré a devolução a autora da importância de R$ 21.936,66 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação”.

Inconformado, o banco apelante aduz, em síntese, a comprovada ausência de participação do recorrente no suposto ato criminoso, a inexistência de conduta ilícita, a ausência de comprovação de dano moral e a improcedência do pleito indenizatório.

Contrarrazões junto ao Id 181686223.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dalila Pexe Plens
ajuizou a ação arguindo a ocorrência de falha no sistema de segurança e proteção de dados do apelante, o que ocasionou fraude financeira, resultando em um prejuízo de R$ 21.936,66 (vinte e um mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Alegou a apelada que no dia 09/07/2020, recebeu um telefonema do banco, por meio do telefone oficial, que a pessoa se identificou como funcionário do apelante, que lhe informou seus dados, que logo depois lhe disse que a data do seu ‘login’ pelo aplicativo estava expirando e que caso não efetuasse o procedimento não poderia ter mais acesso através do seu smartphone, que deveria se dirigir até um caixa eletrônico e realizar o procedimento.

Aduziu que no mesmo dia conforme orientação do banco se dirigiu até um caixa eletrônico, momento em que recebeu uma nova ligação da Instituição Financeira que a orientou a realizar os procedimentos, logo depois que concluiu realizou um telefonema para o banco, oportunidade em que o procedimento foi confirmado pela atendente.

Que, no mesmo dia, após algumas horas foram efetuados diversas transferência e pagamentos de boletos, utilizando-se os saldos e cheque especial, e, que com isso teve um prejuízo de R$21.936,66 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo vítima de um golpe.

Diante disso, restou proferida sentença, entendendo o Juízo ‘a quo’ pela parcial procedência dos pedidos, condenando o banco apelante a restituir os valores descontados da apelada e indenizá-la por danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O inconformismo do banco reside na suposta ausência de sua participação no ato criminoso, a inexistência de conduta ilícita, a ausência de comprovação de dano moral e a improcedência do pleito indenizatório.

Pois bem.

O mérito da controvérsia consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço bancário apta a ensejar a responsabilização do apelante por danos materiais correspondentes aos valores extraídos da conta corrente da apelada e se a situação enseja o dever de indenizar.

Do contexto fático probatório dos autos, apura-se que restou confirmada a falha na prestação.

Observa-se primeiramente que a relação jurídica é de consumo, portanto a solução deve ser dada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5º, inc. XXXII, da Constituição Federal).

A Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça possui a mesma inteligência e dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor determina que, independentemente de culpa, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor somente afasta a responsabilidade do fornecedor quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva ou configurar o caso fortuito externo.

Cabe ao fornecedor, portanto, provar a regularidade do seu serviço.

In casu
, restou demonstrado que as ligações recebidas pela apelada vieram de números telefônicos indicados como da agência bancária apelante, bem como, os fraudadores possuíam acesso a informações e dados bancários da apelada, que, por fim, só obtiveram permissão para acessar a conta bancária da apelada, após a utilização do caixa eletrônico da agência.

Nesse ínterim, tem-se que a instalação de dispositivo nas dependências da apelante, não seria possível sem sua negligência na falta de monitoramento de atividades suspeitas junto a seus caixas eletrônicos.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme a teoria do risco do negócio ou atividade.

A fraude efetuada por terceiros não exclui a responsabilidade do banco, por se tratar de risco inerente ao serviço oferecido.

Não se comprovou qualquer excludente de responsabilidade.

O ônus da prova, nesses casos, pertence ao fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que não se trata de caso de fraude com instalação de dispositivo em caixas eletrônicos da rede credenciada, mas em agência própria do apelante.

Ademais, não é caso de falta de cuidado do correntista ao repassar os dados de seu cartão de crédito ou sua senha pessoal a terceiros, uma vez que as informações foram repassadas após ligação para número afixado na própria agência.

O apelante não agiu para minimizar danos causados a seus consumidores por terceiros que agiram a partir de suas dependências.

Portanto, não merece reparo a sentença que entendeu pelo dever de reparar a apelada os danos materiais e morais suportados pelo fato do serviço.

Nesse contexto, cabe à instituição financeira garantir a segurança aos usuários de seus serviços, de maneira que resta configurada a obrigação objetiva do réu/apelado em reparar o dano.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO PROVIDENCIE, EM 48H, A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – INDÍCIOS DE FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. No caso dos autos, tem-se presente a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista os débitos realizados em sua conta, bem como a alegação de não possuir qualquer relação com as transações, havendo fortes indícios de fraude, porquanto o autor alega desconhecer a origem da transação, e nega com veemência não ter contratado com o requerido, nem autorizado alguém que o fizesse.
Lado outro, se eventual fraude for confirmada, o Banco agravante terá agido com negligência ao realizar, indevidamente, operação/pagamento a terceiros mediante fraude, consignando descontos indevidos do agravado, de modo a causar-lhe prejuízo financeiro.
[...].
(N.U 1001152-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 02/07/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – LIMINAR DEFERIDA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS DA CORRENTISTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – DESCABIMENTO – VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE VALORES VULTOSOS REALIZADAS NO MESMO DIA – INDÍCIOS DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA ASTREINTE – DESACOLHIMENTO – VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
Afigura-se escorreita a decisão liminar que determinou a restituição dos valores subtraídos da conta bancária da autora e o cancelamento do empréstimo tomado se os fatos demonstram não apenas indícios de fraude como a ausência de qualquer medida de segurança e proteção contra hackers, tendo em vista a realização de várias operações bancárias de valores vultosos no mesmo dia, como subtração de aplicação financeira, contratação de empréstimo e pagamento de boleto no valor de R$ 53.000,00
. [...].
(N.U 1021080-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Ora, a situação acima declinada certamente não só ocasionou danos materiais como também transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de circunstância que também caracteriza danos morais passíveis de indenização.

Com efeito, para fins de responsabilização civil objetiva, não basta a configuração da conduta ilícita, são indispensáveis a existência de dano e a relação de causalidade entre este e a atuação irregular, o que se visualiza na hipótese ora analisada.

Especificamente quanto aos danos morais, o art. 12 do Código Civil pressupõe a ocorrência de ameaça ou lesão a interesses compreendidos nos direitos da personalidade:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei
.

A esse respeito, discorre Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto
consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III).”
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023